Tribunal: TJSP
Processo: 2238538-03.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. EXAME MÉDICO. PATOLOGIA OFTALMOLÓGICA. Ações versando sobre inaptidão para a posse no cargo de Soldado da Polícia Militar 2a Classe em razão de patologia oftalmológica. Ausência de pressuposto de admissibilidade do IRDR. Poder discricionário da Administração em estabelecer parâmetros para o ingresso de

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. EXAME MÉDICO. PATOLOGIA OFTALMOLÓGICA. Ações versando sobre inaptidão para a posse no cargo de Soldado da Polícia Militar 2a Classe em razão de patologia oftalmológica. Ausência de pressuposto de admissibilidade do IRDR. Poder discricionário da Administração em estabelecer parâmetros para o ingresso de servidores em seus quadros respeitando os limites legais, sem que haja qualquer forma de discriminação. Necessidade de apreciar as peculiaridades de cada candidato, inclusive com a apresentação de laudo pericial. Em que pese a relevância do tema e o elevado número de processos em trâmite, não restou demonstrado o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
Incidente não admitido.